Tribunal: TJSP
Processo: 1000656-61.2019.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Bem móvel (Esquadrejadeira) – Compra e venda com reserva de domínio – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de busca e apreensão – Demanda de vendedora em face de comprador – Revelia do réu - Sentença de procedência –– Manutenção – Cabimento – Incontroversa existência de inadimplemento das obrigações assumidas pelo réu - Arguição de nulidade de citação realizada em endereço

Ementa:
Bem móvel (Esquadrejadeira) – Compra e venda com reserva de domínio – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de busca e apreensão – Demanda de vendedora em face de comprador – Revelia do réu - Sentença de procedência –– Manutenção – Cabimento – Incontroversa existência de inadimplemento das obrigações assumidas pelo réu - Arguição de nulidade de citação realizada em endereço diverso – Flagrante inconsistência – Réu que foi o subscritor do aviso de recebimento da carta de citação - Multa por litigância de má-fé – Necessidade de aplicação - Inteligência ao art. 80, V e VII, do CPC.

Apelo do réu desprovido.